Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CRITÉRIO. FRAÇÃO ADEQUADA. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime praticado réu e sua incursão no crime previsto no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, deve-se impor uma resposta estatal.

2. No que tange à exasperação da pena-base com amparo na valoração negativa das circunstâncias judiciais, por ostentar o sentenciado maus antecedentes, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 2.1. Na espécie, o fato o Julgador ter utilizado determinado parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, a exasperação da pena na primeira fase não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.

3. Os quatro crimes foram praticados no mesmo contexto fático, contra vítima diferentes, atingindo patrimônios distintos, razão pela qual incide a hipótese do disposto no artigo 70, do CP (concurso formal) tal como constou da sentença recorrida.

4. Tratando-se de condenado com maus antecedentes e reincidente, cuja pena foi estabelecida em patamar superior a quatro anos de prisão, mostra-se justificado a imposição do regime fechado como modalidade prisional inicial, a teor do que dispõe o art. 33, §2o e 3o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e não provido.